Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-06.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensão de recebimento de indenização securitária julgada improcedente – Negativa da cobertura fundada na alegação de doença preexistente – Segurado que sabia ser portador de moléstias, entre elas diabetes melitus, uma das causas determinantes de sua morte – Omissão dolosa – Indenização indevida – Artigo 766, do Código Civil, e Súmula no 609, do STJ – Apelação não

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensão de recebimento de indenização securitária julgada improcedente – Negativa da cobertura fundada na alegação de doença preexistente – Segurado que sabia ser portador de moléstias, entre elas diabetes melitus, uma das causas determinantes de sua morte – Omissão dolosa – Indenização indevida – Artigo 766, do Código Civil, e Súmula no 609, do STJ – Apelação não provida.